Tribunal: TJDFT
Processo: 0701789-21.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701789-21.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLUCE BENTO DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada a prover em relação à petição de ID 42573415, porquanto o cumprimento da decisão deve ser demonstrado nos autos de origem (0753080-80.2021.8.07.0016) em que ocorreu a efetiva condenação. Intime-se o Distrito Federal. Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito